Tribunal: TJMT
Processo: 1073275-42.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073275-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROSIANA PINHEIRO LOPES SILVA - CPF: 002.088.611-06 (RECORRIDO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO. UNIDADE RURAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALEGADO CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À ALEGADA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrente de interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora situada em zona rural, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00, corrigidos e acrescidos de juros, em razão da falha na prestação do serviço essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica consegue demonstrar excludente de responsabilidade decorrente de caso fortuito ou força maior; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão da interrupção prolongada do serviço essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da concessionária pelo fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a prestação adequada, contínua e segura do serviço.

4.

A concessionária não apresenta elementos probatórios robustos — como laudos meteorológicos, registros oficiais ou documentos técnicos — que comprovem a alegada ocorrência de evento climático extremo e inevitável capaz de caracterizar caso fortuito ou força maior.

5.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica foi prolongada, com registros de atendimento infrutíferos e ausência de solução tempestiva, violando os deveres legais e contratuais da fornecedora de serviço essencial.

6.

A ausência de prova segura acerca da data efetiva de restabelecimento do serviço reforça o quadro de falha na prestação, sendo insuficiente a apresentação de fotografias isoladas e alegações genéricas.

7.

A indenização por danos morais é cabível diante dos transtornos e prejuízos suportados pelo consumidor em razão da privação prolongada de serviço essencial, sendo o valor fixado na origem compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1073275-42.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Rosiana Pinheiro Lopes Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA
da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

a)
CONDENAR
a Reclamada a pagar aos Reclamantes a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, e corrigida monetariamente pelo índice IPCA e acrescida de juros calculados com base na SELIC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).”.

Em suas razões recursais, a reclamada, ora recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de caso fortuito/força maior, decorrente de evento climático (vento forte e queda de árvore), excludente de sua responsabilidade objetiva, e a ausência de falha na prestação do serviço, diante das providências adotadas para o restabelecimento da energia.

Inicialmente, impende destacar que a relação jurídica em análise é claramente regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 3º, §2º, e artigo 14 do diploma consumerista, sendo a recorrente responsável, de forma objetiva, pela adequada prestação do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica.

Nos termos do artigo 22 do CDC, os fornecedores de serviços públicos essenciais devem garantir sua adequação, continuidade e segurança, não se admitindo, salvo hipóteses excepcionais devidamente comprovadas, interrupções que causem danos aos consumidores.

No caso concreto, restou incontroverso que houve interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte recorrida, situada em zona rural, a partir do dia 08/10/2024, conforme expressamente relatado na inicial e confirmado pela própria recorrente em sua contestação.

De acordo com os elementos dos autos, a parte autora efetuou contato com a empresa no dia 09/10/2024, gerando diversos protocolos de atendimento, sem, contudo, lograr êxito na solução do problema. As fotografias juntadas aos autos evidenciam a existência de poste danificado, corroborando o quadro narrado na exordial.

Por sua vez, a recorrente limitou-se a alegar genericamente a ocorrência de caso fortuito, sem apresentar elementos probatórios robustos que demonstrem efetivamente a intensidade do suposto evento climático ou que justifiquem a morosidade no restabelecimento do serviço.

Não foram colacionados aos autos laudos meteorológicos, registros oficiais, boletins de defesa civil ou documentos técnicos que comprovem a suposta gravidade do cenário alegado.

Ressalte-se que a mera apresentação de fotografia de reparo e de alegações desprovidas de lastro probatório não são suficientes para afastar a responsabilidade da fornecedora de serviço essencial, mormente diante da prolongada interrupção constatada, que persistiu por período expressivo, apenas sendo regularizado após a concessão de tutela de urgência judicial.

Importante registrar que, conforme bem pontuado na r. sentença, não consta nos autos prova segura acerca da data efetiva de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, o que impede fixação precisa desse marco. O que se extrai dos autos é que a interrupção subsistia até o deferimento da medida liminar, ocorrida em 16/10/2024.

Cabe frisar que a responsabilidade da concessionária somente poderia ser afastada mediante comprovação inequívoca de que o evento danoso decorreu de fato totalmente imprevisível, inevitável e que não pudesse ser superado mediante adequada manutenção ou resposta operacional, o que não se verifica no presente feito.

No presente caso, a inércia da concessionária em resolver a demanda, mesmo após diversas solicitações da consumidora, somada ao significativo período de interrupção, configura violação dos deveres legais e contratuais impostos à fornecedora de serviço público essencial, ensejando o direito à compensação pelos transtornos suportados.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, a título de dano moral, entendo que deve ser fixado para valor compatível com a lesão experimentada pela vitima, até porque na sua fixação o julgador deve levar com consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual entendo que o valor fixado não merece reparos.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO–LHE PROVIMENTO
. A Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025